Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA LAVRATURA DE IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSENTE. ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. NÃO OBSERVADA.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial transitado em julgado, no qual o acordão exequendo (no 1133065), reconhecendo a irregularidade na individualização do lote litigioso por parte da Administração Pública, determinou que a CODHAB adote as providências cabíveis para a regularização do imóvel litigioso para fins de lavratura da escritura pública de doação.
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça entende que a relativização da coisa julgada somente é admitida “[...] em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se [...]” (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019). Situação que não reflete nos autos.
3. Cabe à agravada (CODHAB), observando as especificidades do caso concreto, adotar as medidas cabíveis para a lavratura da escritura pública do imóvel do agravante, cumprindo, com isso, o determinado no acordão exequendo; mesmo porque, não adotou nenhuma medida jurídica capaz de rescindir os efeitos da coisa julgada material.
4. Recurso provido.